Tribunal: TJDFT
Processo: 0721154-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS. REQUISITOS. ARTS. 1695 E 1696 DO CC. OBRIGAÇÃO VINCULADA AO PARENTESCO. FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR. COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nada obstante haja a exoneração do dever de prestar alimentos em razão da maioridade da alimentada e da perda do poder familiar, ainda sim é possível que haja a obrigação alimentar vinculada não ao poder de família, mas sim à relação de parentesco.
2. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos maiores só se justifica em três hipóteses: (i) aos filhos incapazes; (ii) aos capazes em formação escolar profissionalizante ou em faculdade; e (iii) aos em situação de indigência não proposital.
3. Diante da comprovação de que o alimentando ainda está em curso acadêmico, a manutenção dos alimentos pelo menos até o término da faculdade é medida que se impõe.
4. Recurso provido.